Tribunal: STF
Processo: HC 178189
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2020-02-21
Data de publicação: 2020-02-21

Ementa:
Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. FALSIDADE IDEOLÓGICA. FRAUDE PROCESSUAL. PRISÃO PREVENTIVA. MOTIVAÇÃO ADEQUADA. 



    1. Ante o notório propósito infringente, em nome do princípio da fungibilidade recursal, os presentes Embargos serão recebidos como Agravo Regimental. 



    2. A decisão que determinou a segregação cautelar apresenta fundamentação jurídica idônea. Sobressai, no caso, a necessidade de resguardar a ordem pública, evidenciada sobretudo diante de fatos concretos revestidos de remarcada reprovabilidade. Precedentes.



    3. Prisão preventiva que também se justifica por conveniência da instrução criminal, ante o fundado receio de que o agravante possa embaraçar a instrução probatória e dificultar a elucidação dos fatos, tendo em vista o registro de tentativas de atrapalhar as investigações, além da possível influência dos acusados no sistema de segurança pública. Precedentes. 



    4. Embargos de Declaração recebidos como Agravo Regimental, ao qual se nega provimento.